Tribunal: TCU
Processo: 018.506/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5628/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação para fins de registro, do ato de concessão de reforma relacionado no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação do efeito financeiro do respectivo ato a partir do falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.506/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Airton Ramos Zimmermann (CPF XXX.944.314-XX); Anadir da Silva Messa (CPF XXX.318.600-XX); Aury Teixeira de Mello (CPF XXX.234.560-XX); Dirceu Araújo Rosa (CPF XXX.660.180-XX); Ego Eduardo Felix Dorneles (CPF XXX.407.960-XX); Homero Voges Cunha (CPF XXX.629.770-XX); João Bancke Filho (CPF XXX.179.330-XX); Joel Vargas Marques (CPF XXX.189.150-XX); Jose Valdoir Machado de Freitas (CPF XXX.048.780-XX); Júlio de Moura Rodrigues (CPF XXX.909.130-XX); Kardec Garcia (CPF XXX.207.560-XX) e Sady Antônio de Araújo (CPF XXX.904.130-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.